Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, proferida em procedimento de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, objetivando-se a busca de imóveis penhoráveis do devedor MARCO ANDRÉ LYRIO CANONGIA. Sustentou que foram esgotadas as diligências para a localização de bens penhoráveis. E diante dessa situação excepcional, se justificaria a consulta pretendida. Requereu a antecipação da tutela recursal para impedir a suspensão do processo e que se determinasse a consulta imediata à CNIB. Ao final, postulou o provimento do recurso e a confirmação da tutela liminar. Preparo regular sob ID 17592433. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual, ante o licenciamento temporário do relator prevento da atividade judicante. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em que pese o agravante sustente que se esgotaram as possibilidades de diligências e que estariam ao seu alcance, no intuito de localizar bens do devedor, há que se ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se destina ao fim pretendido. Conforme enunciado no art. 2o, do ato que a criou “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Portanto, não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. Neste sentido, já decidiu este colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica a possibilidade de dano de difícil reparação. Em que pese a menção acerca da possiblidade de suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, a decisão agravada não adiantou qualquer determinação eventual nesse sentido. Ainda que o juízo determine a suspensão do processo, não se vislumbra como essa medida poderia prejudicar o exequente, uma vez que não ficaria impossibilitado de prosseguir com diligências em busca de bens penhoráveis e para a efetivação de seu crédito. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão das tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verificaria neste caso. Uma vez realizada a consulta, os dados seriam franqueados definitivamente às partes, se é que isso seria possível. E faço essa ressalva apenas em razão dos fundamentos já expostos acerca da finalidade e utilidade na criação do CNIB. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator (em substituição)